Tribunal: TJSP
Processo: 0002374-41.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Homologação judicial. Pleito defensivo de absolvição. Necessidade. Sentenciado surpreendido, no setor de entrada da unidade prisional, após revista por "scanner", com duas alianças no interior de seu corpo. Conduta temerária, mas que não configura falta disciplinar. Ausência de desrespeito aos funcionários do estabelecimento prisional, de

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Homologação judicial. Pleito defensivo de absolvição. Necessidade. Sentenciado surpreendido, no setor de entrada da unidade prisional, após revista por "scanner", com duas alianças no interior de seu corpo. Conduta temerária, mas que não configura falta disciplinar. Ausência de desrespeito aos funcionários do estabelecimento prisional, de ato de grave desobediência às ordens recebidas ou de risco à segurança do presídio. Absolvição que se impõe. Recurso provido.